Tribunal: STF
Processo: MI 7284
Classe: MI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de injunção. Militar. Alegado direito à regulação de quadro de carreira por lei específica, de modo a propiciar o acesso a até cinco promoções. Dever de legislar que não se configura, nos moldes defendidos na inicial. Possibilidade de alcançar as promoções almejadas, com base nos regulamentos existentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    1. Alecsandro Zacher Dutra impetra mandado de injunção contra o Presidente da República, autoridade que, nos termos defendidos na inicial, seria responsável por lacuna regulamentadora, a inviabilizar o exercício de direito constitucionalmente assegurado de titularidade do impetrante.
    2. O impetrante requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Afirma que não pode arcar com despesas e custas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família. Quanto ao tema de fundo, alega que a autoridade impetrada se omite em deflagrar processo legislativo voltado a colmatar lacuna regulamentadora do art. 61, § 1º, II, “f”, da Constituição da República, preceito incluído pela EC nº 18/1998. Argumenta:
    “No caso em análise, os mais de 20 anos de mora legislativa não tiveram como única consequência a limitação de apenas 03 (três) promoções na carreira lastreadas em norma infralegal. A violação mais gravosa, notadamente, foi a de impedir o impetrante, como agente público do Estado, de ver seu quadro de carreira não ser tutelado e regulado por lei editada pelo Congresso Nacional de iniciativa do Chefe do Executivo Federal, conforme impõe taxativamente o texto constitucional. Nesse peculiar, a edição legislativa se afiguraria como único dispositivo no Estado de Direito capaz de refutar práticas discriminatórias e assegurar a manutenção do preceito fundamental da igualdade.
    Isso é o que se depreende, quando a título de hermenêutica, avaliamos alguns quadros dentro da estrutura militar, devidamente regulamentados conforme a regra Constitucional. As leis federais 5.821/72, 6.923/81, 12.158/09 e 12797/13, regulam de forma específica respectivamente o Quadro de Oficiais das Forças Armadas, o Quadro de Oficiais Capelães das Forças Armadas, o Quadro de Taifeiros do Comando da Aeronáutica e o Quadro de Oficiais de Apoio da Aeronáutica.
    As Leis supracitadas, leis em sentido estrito, definem de forma clara e objetiva o início e o final dos respectivos quadros de carreira, delineando os limites e requisitos para progressão. Dessa forma, possibilita aos seus integrantes acessar e usufruir de 05 (cinco) promoções, bem como as vantagens inerentes a cada uma delas até o final da carreira.”
    3. Ainda no intuito de evidenciar omissão legislativa, suscetível de inviabilizar o exercício de direito constitucionalmente assegurado, consigna:
    “O art. 142, X, CF prevê que a lei, de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo Federal, disporá dentre outras coisas sobre as prerrogativas e outras situações especiais dos militares. A ausência de lei, estrito sensu, a regulamentar o quadro de carreira do impetrante, viola o exercício dessas prerrogativas, impedindo a consecução de parâmetros objetivos para a definição do início, fruição e fim da sua carreira dentro da estrutura militar.”
    4. Com base nesses fundamentos, e sob invocação dos princípios da legalidade e do livre acesso aos cargos públicos, a peça de ingresso veicula os seguintes pedidos:
    “a) para fins de assegurar o preceito fundamental da igualdade e viabilizar ao impetrante o pleno acesso ao cargo público ocupado, a concessão de duas promoções, ascendendo ao posto de 1o tenente ou de capitão, aplicando por analogia as leis de regência dos demais quadros de carreira mencionados no tópico III, item 1 desta preambular, que concedem aos seus integrantes, pelo menos 05 promoções ao longo da carreira;
    (...)
    f) que os pedidos sejam ao final julgados integralmente procedentes e que o Tribunal estabeleça um prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora, a fim de suprimir a lacuna legislativa e ter garantido o direito assegurado pela Carta Magna de ter o seu quadro de carreira regulado por lei específica;
    (…)
    i) a concessão da Assistência Judiciaria Gratuita nos termos da fundamentação retro.”
    5. A autoridade impetrada prestou informações (evento 22).
    6. A União requereu o ingresso no feito (evento 18).
    7. Em parecer da lavra do Procurador-Geral da República, opinou o Ministério Público pela denegação da ordem (evento 25).
    É o relatório. 
    Decido.
    1. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade da justiça, à luz da presunção legal estabelecida em favor da declaração de insuficiência de recursos feita por pessoa natural e à míngua de elementos juntados aos autos suscetíveis de evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão do referido benefício (arts. 99, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil).
    2. O mandado de injunção tem como pressuposto a existência de omissão legislativa que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, LXXI, da Carta Magna).
    3. Transcrevo os arts. 61, § 1º, II, “f”, e 142, § 3º, X, ambos da Magna Carta, dispositivos invocados pelo impetrante, no intuito de evidenciar a existência de lacuna regulamentadora imputável ao Presidente da República:
    Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição
    § 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
    (…)
    II - disponham sobre:
    (…)
    f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva.
    Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.
    (…)
    § 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:
    (...)
    X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.
    4. Nenhum dos preceitos constitucionais invocados na inicial assegura o alegado direito do impetrante de ver o respectivo quadro de carreira (Quadro de Suboficiais e Sargentos) regulado por lei específica, tampouco que eventual regulação seja feita de modo a viabilizar, em lugar de três, cinco promoções, por analogia com diplomas disciplinadores de outros quadros da Aeronáutica. Essa circunstância é, por si só, suficiente para determinar o insucesso da impetração, como se extrai dos seguintes precedentes:
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. REGIME DE SOBREAVISO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PRECEITO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO DO WRIT. 1. Não há nenhum preceito constitucional que tenha por objeto o suposto direito que se alega pendente de regulamentação, o que impossibilita o conhecimento do writ, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (MI 5008 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 30-04-2015 PUBLIC 04-05-2015)
    AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE ADVOGADO. EDIÇÃO DE NORMA REGULAMENTADORA. PERDA DE OBJETO AUSÊNCIA DE LACUNA TÉCNICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INADMISSIBILIDADE DO WRIT. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O cabimento do mandado de injunção pressupõe a demonstração clara e precisa acerca da existência de omissão legislativa relativa ao gozo de direitos ou liberdade garantidos constitucionalmente pelas normas constitucionais de eficácia limitada stricto sensu. 3. A jurisprudência desta Corte tem entendido que, uma vez editada a norma regulamentadora, há perda superveniente do objeto do mandado de injunção. 2. In casu, ante a verificação da existência de norma regulamentadora (Lei nº 8.906/94) e ante a ausência de indicação de lacuna técnica, impõe-se o não conhecimento do mandado de injunção. 3. Agravo regimental desprovido. (MI 6858 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 15/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018)
    5. Os arts. 50, IV, “m”, e 59 da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares) assim disciplinam o direito às promoções:
    Art. 50. São direitos dos militares:
    (...)
    IV – nas condições ou nas limitações impostas por legislação e regulamentação específicas, os seguintes:
    (...)
    m) a promoção; (...).
    Art. 59. O acesso na hierarquia militar, fundamentado principalmente no valor moral e profissional, é seletivo, gradual e sucessivo e será feito mediante promoções, de conformidade com a legislação e regulamentação de promoções de oficiais e de praças, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado de carreira para os militares.
    Parágrafo único. O planejamento da carreira dos oficiais e das praças é atribuição de cada um dos Ministérios das Forças Singulares.
    6. Nesse contexto, concluo que o impetrante, na verdade, deduz pretensão que se assimila a verdadeira crítica ao conteúdo de preceitos legais existentes, providência para a qual não se presta o mandado de injunção.
    7. A apontar para o descabimento de mandado de injunção individual, em situações como a presente, em que não demonstrada a presença de direito subjetivo constitucionalmente assegurado, cujo exercício esteja sendo impedido por omissão regulamentadora, mas, sim, insatisfação com a disciplina infraconstitucional da matéria, destaco os seguintes precedentes:
    Agravo regimental em mandado de injunção. 2. Direito de participação popular em procedimento de sabatina de candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal. Ausência de dever constitucional de legislar sobre a matéria. 3. Natureza mandamental do remédio constitucional. Pressuposta omissão legislativa que inviabilize a fruição de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados e de prerrogativas relativas à nacionalidade, soberania e cidadania. Inocorrência. 4. Existência de ato normativo infraconstitucional regulamentador da pretensão. Inadequação do instrumento à veiculação de insatisfação com o conteúdo da norma. 5. Descabimento do mandado de injunção. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (MI 6681 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 07/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 03-05-2017 PUBLIC 04-05-2017) 
    EMENTA Agravo regimental no mandado de injunção. Policial militar do Estado de Pernambuco. Existência de disciplinamento normativo regulamentador de aposentadoria especial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O mandado de injunção possui natureza mandamental e volta-se à colmatagem de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem assim de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, LXXI, CF/1988). 2. Havendo norma incidente sobre a situação concreta do impetrante, num ou noutro sentido, que ampare o exercício do direito à aposentadoria especial, em plano obviamente diferenciado dos servidores públicos em geral, submetidos às previsões do art. 40 da Constituição Federal e demais regras de transição, carece de interesse a impetração, uma vez ausente qualquer omissão a ser sanada. 3. A mera insatisfação ou injustiça com o conteúdo normativo não autoriza o manuseio do instrumento, havendo de ser resolvida a discrepância entre os interesses da categoria e a realidade jurídica abstrata no plano estritamente legislativo. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (MI 6464 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 07/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 10-11-2015 PUBLIC 11-11-2015)
    8. Registro, ademais, que as promoções almejadas pelo impetrante estavam ao seu alcance, como evidencia o seguinte excerto das informações prestadas pela autoridade impetrada:
    “33. Na realidade, para que o impetrante pudesse ingressar no oficialato (postos de Segundo-Tenente, Primeiro-Tenente e Capitão), seria necessário que, preenchendo os requisitos normativos respectivos, prestasse concurso para admissão no Estágio de Adaptação ao Oficialato (EAOF) com vistas à inclusão no Quadro de Oficiais Especialistas da Aeronáutica (QOEA).
    34. Esta foi a forma prevista no Decreto no 2.996/1999 para que os integrantes do QSS - Quadro de Suboficiais e Sargentos possam alcançar o oficialato, sendo certo que somente após a aprovação no referido certame e a conclusão com êxito no respectivo Estágio de Adaptação ao Oficialato, tal ingresso pode ser materializado:
    (…)
    35. Vê-se, portanto, que existe inclusive decreto presidencial normatizando o acesso dos integrantes do Quadro de Suboficiais e Sargentos - QSS ao oficialato no âmbito da Aeronáutica, tendo a legislação respectiva estabelecido a realização de concurso de admissão para matrícula no Estágio de Adaptação ao Oficialato como forma de obter a inclusão no Quadro de Oficiais Especialistas da Aeronáutica.
    36. Entretanto, o impetrante, enquanto Suboficial da ativa, não cumpriu os requisitos necessários para integrar o oficialato da Aeronáutica e agora vale-se do presente mandado de injunção para tentar, pela via judicial e em desconformidade com a legislação vigente, obter modificação indevida na sua situação jurídica funcional a fim de melhorar seus ganhos financeiros na inatividade.”
    9. Vale dizer que não foi por conta de omissão regulamentadora que o impetrante deixou de ter acesso a outras duas promoções, mas pelo fato de não ter cumprido requisitos estabelecidos nas existentes normas de regência.
    10. Em sentido similar ao aqui esposado, reporto-me às decisões unipessoais proferidas nos seguintes feitos: MI 6833, Relator Ministro Ricardo Lewandowski; MI 6835, Relator Ministro Ricardo Lewandowski; e MI 6837, Relator Ministro Roberto Barroso. 
    11. Ante o exposto, forte no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao presente mandado de injunção.
    Publique-se.
    Brasília, 05 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora